Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ameaça. Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Dolo. Desclassificação. Consunção. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da filha, que presenciou os crimes, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, em duas ocasiões, e a agrediu, causando lesões, fatos que a levaram a requerer medidas protetivas de urgência, dado o temor causado, são provas que autorizam a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal.
3 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
4 – Havendo pluralidade de meios empregados, num mesmo contexto fático, para consumar a lesão corporal na vítima, a condenação é por crime único, e não crimes de lesão corporal tentado e consumado.
5 – O fato de a agressão ter sido praticada na presença de criança, filho do casal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
9 – Apelação provida em parte.